Tribunal: TJDFT
Processo: 0748555-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ESTELIONATO. ESTELIONATO TENTADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. BIS IN IDEM. JULGAMENTO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta pela Defesa, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a reforma de acórdão da Segunda Turma Criminal, notadamente quanto à dosimetria da pena aplicada ao requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a r. sentença condenatória e o acórdão rescindendo incidiram em bis in idem na análise das circunstâncias judiciais referentes aos crimes de organização criminosa e estelionato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal tem por objetivo desconstituir a coisa julgada, em face de excepcionais erros judiciários, estando o seu ajuizamento condicionado às hipóteses taxativamente previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal.
4. O elevado grau de sofisticação da organização criminosa, que possuía em sua estrutura um hacker, que, dentre outras funções, elaborou um software para viabilizar a prática de fraudes, não é elemento inerente ao próprio tipo penal e justifica a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, pois diz respeito à própria estrutura estabelecida pela organização criminosa para o sucesso de sua empreitada ilícita.
5. A quantidade numerosa de vítimas (centenas) e o extenso prejuízo econômico causado (cerca de R$7.000.000,00) são fundamentos idôneos para a avaliação desfavorável das consequências do crime de organização criminosa.
6. Em relação aos crimes de estelionato, a r. sentença esclareceu que os denunciados invadiam diversos tipos de banco de dados e conseguiam interceptar informações, como por exemplo, notas fiscais e boletos a serem pagos pelo consumidor e alteravam o código de barras do boleto gerado inicialmente. Após, o grupo gerava um novo boleto fraudulento com a inserção de outro código de barras (vinculado a outra compra da organização criminosa) e enviava para as vítimas. Nesse sentido, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, o Magistrado originário considerou a complexidade e a sofisticação relacionadas à maneira (forma) como os delitos de estelionato foram praticados, não coincidindo com os fundamentos utilizados para a valoração negativa das circunstâncias do crime de organização criminosa (estrutura organizacional).
7. A revisão criminal não deve ser utilizada como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir questões mérito-probatórias, já que suas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal.
8. A rediscussão da pena imposta, além de não ter sido tratada no recurso de apelação, somente é admissível em sede de revisão criminal quando presente inequívoca contrariedade a texto expresso de lei penal ou à evidência dos autos, o que não ficou demonstrado nos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Pedido improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 621, inciso I; Código Penal, artigos 14, inciso II; 59; 171, caput; Lei no 9.613/1998, artigo 1o, caput, e § 1o, incisos I e II; Lei no 12.850/2013, artigo 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2019968, 0716666-47.2020.8.07.0007, Relator Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 10/7/2025; Acórdão 1932565, 0709011-48.2021.8.07.0020, Relator Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 10/10/2024; Acórdão 1420211, 0702972-29.2020.8.07.0001, Relator Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, julgado em 5/5/2022; Acórdão 1841772, 07517615720238070000, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, julgado em 3/4/2024; Acórdão 2017611, 0702938-81.2025.8.07.0000, Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira, Câmara Criminal, julgado em 2/7/2025; Acórdão 1966444, 0732512-86.2024.8.07.0000, Relatora Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, julgado em 5/2/2025; Acórdão 1886485, 0748160-43.2023.8.07.0000, Relator Jair Soares, Câmara Criminal, julgado em 8/7/2024.